Tribunal: TJES
Processo: 5018581-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018581-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADAIR VIZENTINI NARCIZO

COATOR: 3ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
18581
-
4
2
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: ADAIR VIZENTINI NARCIZO

AUT. COATORA:
JU
IZ
O
DE DIREITO
D
A
3
ª
VARA
CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO PREVENTIVO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adair Vizentini Narcizo, buscando, em caráter liminar, salvo-conduto preventivo e o trancamento de ação penal em trâmite na 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, sob os argumentos de ausência de justa causa, nulidade processual por cerceamento de defesa e inexistência de indícios mínimos de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em debate:

(i) possibilidade de concessão de salvo-conduto preventivo diante de alegado risco de prisão iminente;

(ii) alegação de cerceamento de defesa pela negativa de acesso integral aos autos;

(iii) existência de justa causa para a continuidade da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao salvo-conduto preventivo, não foi demonstrada ameaça real e iminente à liberdade de locomoção do paciente, sendo insuficientes conjecturas ou suposições para justificar o cabimento do habeas corpus preventivo.

4. Em relação ao alegado cerceamento de defesa, constatou-se que a restrição de acesso aos autos foi devidamente fundamentada pela autoridade coatora, nos termos do art. 7º, § 11, da Lei nº 8.906/94, tendo em vista diligências investigativas pendentes que poderiam ser prejudicadas pela publicidade integral.

5. Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, verificou-se que a denúncia foi recebida com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o que afasta a alegação de ausência de justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus preventivo é cabível somente diante de risco real e iminente de restrição à liberdade de locomoção, não sendo admitido com base em meras conjecturas.

A restrição de acesso aos autos pode ser legítima, desde que fundamentada e respeite o sigilo necessário à continuidade de investigações.

O recebimento da denúncia lastreada em elementos indiciários suficientes afasta a alegação de ausência de justa causa para a persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII;

Código de Processo Penal, arts. 41 e 395;

Lei nº 8.906/94, art. 7º, incisos XIV, XV e § 11.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, AgRg-HC 913.623, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 23/12/2024;

STJ, RHC 181.800, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 11/11/2024;

TJSE, HC 202300333776, Ac. 32282/2023, DJSE 25/08/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda
Câmara
Criminal
, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, DENEGAR a ordem nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
18581
-
4
2
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: ADAIR VIZENTINI NARCIZO

AUT. COATORA:
JU
IZ
O
DE DIREITO
D
A
3
ª
VARA
CRIMINAL
DE
SÃO MATEUS
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de habeas corpus impetrado em favor de
A
DAIR VIZENTINI NARCIZO
, buscando, em caráter liminar,
a
concessão de salvo-conduto preventivo, para evitar coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente; bem como o trancamento da ação penal que tramita na 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, sob o fundamento de ausência de justa causa e constrangimento ilegal.

A impetração sustenta, em síntese, a nulidade do feito por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, decorrente da negativa de acesso integral aos autos originários, em afronta às diretrizes do art. 7º, incisos XIV e XV, da Lei nº 8.906/94. No mérito, requer o trancamento da ação penal, sob o argumento de ausência de elementos indicativos mínimos de sua participação na prática delitiva descrita na exordial, além de pleitear salvo-conduto para garantir sua liberdade de locomoção diante do risco iminente de decretação de sua prisão.

Sustenta ainda, que diante do contexto fático/probatório apresentado, há claro risco de ver sua liberdade de ir e vir cerceada sem que se façam presentes fundamentos hábeis a legitimar tal medida, de maneira que a concessão de salvo conduto visando garantir a sua livre locomoção se faz necessária, ante o risco iminente de ser decretada a sua prisão.

Decisão inserta no ID 11260943, indeferindo o pedido liminar.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria probatória, uma vez que se trata de remédio constitucional de rito célere, exigindo prova pré-constituída do direito alegado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO." (STJ; AgRg-HC 913.623; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/12/2024

No tocante ao pedido de trancamento da ação penal, verifico que a denúncia foi recebida, evidenciando a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. A exordial acusatória preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma adequada os fatos que configuram, em tese, os crimes imputados ao paciente, não se podendo, portanto, reconhecer a ausência de justa causa para a persecução penal.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES LICITATÓRIOS E LAVAGEM DE DINHEIRO. DENÚNCIA RECEBIDA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] A denúncia que descreve suficientemente as infrações imputadas preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, demonstrando justa causa para a ação penal." (STJ; AgRg-AgRg-HC 943.220; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 23/12/2024)

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, em razão da negativa de acesso integral aos autos, observo que a restrição foi devidamente fundamentada pela autoridade coatora, com fulcro no § 11 do art. 7º da Lei nº 8.906/94, tendo em vista a existência de diligências investigativas pendentes de cumprimento, cuja publicidade poderia comprometer o curso das apurações.

A jurisprudência é uníssona ao afirmar que "o acesso aos autos não é irrestrito, não atingindo medidas investigatórias em curso, mas apenas documentos já produzidos e finalizados" (TJSE; HC 202300333776; Ac. 32282/2023; Rel. Des. Não Identificado; DJSE 25/08/2023).

Por fim, no que concerne ao pedido de salvo-conduto, não há nos autos elementos concretos que indiquem risco iminente de decretação da prisão do paciente. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a demonstração de ameaça real e iminente à liberdade de locomoção para o cabimento do habeas corpus preventivo, o que não se verifica no caso concreto.

"O habeas corpus preventivo não é cabível quando não demonstrada ameaça real e iminente à liberdade de locomoção. A mera possibilidade de futura decretação de prisão, sem suporte em elementos fáticos concretos, não configura hipótese de cabimento do writ preventivo." (STJ; RHC 181.800; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 11/11/2024)

Conforme apurado, a denúncia apresentada está amparada em investigação robusta, com elementos indiciários suficientes para justificar a continuidade da persecução penal. Medidas cautelares, como busca e apreensão e quebra de sigilos bancário e fiscal, foram autorizadas judicialmente com base em elementos objetivos que apontam para a possível participação do paciente nas condutas investigadas.

Efetivamente, na esteira do posicionamento pretoriano assente, “... O habeas corpus preventivo não é cabível quando não demonstrada ameaça real e iminente à liberdade de locomoção. A mera possibilidade de futura decretação de prisão, sem suporte em elementos fáticos concretos, não configura hipótese de cabimento do
writ
preventivo. ...”.
(TJMA; HC 0827282-87.2024.8.10.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Nilo Ribeiro Filho; DJNMA 03/12/2024
)

Assim, inexistindo a demonstração concreta de que o paciente está na iminência de sofrer constrangimento ilegal, não habilita a impetração preventiva, pois, “...
O habeas corpus preventivo só é cabível quando há risco real e iminente de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, não se destinando a evitar prisão baseada em conjecturas ou suposições sem base fática concreta.

...”. (STJ; RHC 181.800; Proc. 2023/0182640-2; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 15/10/2024; DJE 11/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)